Tribunal: STF
Processo: HC 233086
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROVAS. PRODUÇÃO ANTECIPADA. RISCO DE PERDA. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. A produção antecipada de provas (CPP, art. 366) pressupõe demonstração da necessidade concreta, devendo o magistrado, no exercício do poder geral de cautela, fundamentar o risco de perda.



    2. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563).



    3. Agravo interno desprovido.